Tribunal: STF
Processo: AR 1608
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. 28,86%.
   INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. VIOLAÇÃO À LEI. ART.
   485, V, DO CPC. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. EQUÍVOCO. IMPOSSIBILIDADE.
   ENTIDADE SINDICAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE.
   COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1.      Ação rescisória
   objetivando alteração do dispositivo rescindendo para fazer
   incidir o julgado a partir de 1.° de janeiro de 1993, e não a
   partir da propositura da ação ordinária.
2.      Pedido não aventado
   na ação rescindenda. Alegação de equívoco no julgado
   rescindendo.
3.      Impossibilidade de apreciação de alegado erro
   material com fundamento no inc. V do art. 485 do CPC.
4.      Pedido
   de assistência judiciária gratuita. Indispensável a comprovação
   da insuficiência de recursos. Precedentes.
5.      Improcedência da
   ação.